Tribunal: STF
Processo: RE 84999
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
Identificação criminal datiloscópica antes da sentença não importa em constrangimento ilegal, corrigível por Habeas Corpus. 
Aplicação do art. 6º, VIII, do Código de Processo Penal. 
Precedentes do S.T.F. 
Recurso conhecido e provido.